Tribunal: STF
Processo: ARE 1462706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE DE LEGALIDADE. INFRAÇÃO DO ART. 31, VIII, XLVI, XLVIII, DO ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. PENA DE DEMISSÃO. ABRANDAMENTO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DE PENALIDADE PROPORCIONAL À FALTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE DA SANÇÃO. 1. Consoante se depreende dos autos, o apelante insurge-se contra sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória do ato de demissão do cargo de Agente da Polícia Civil de Pernambuco – PCPE. 2. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. A adequação típica da conduta do servidor, portanto, é passível de controle de legalidade na via jurisdicional. 3. Ainda que em razão de suposta ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade, é vedada a apreciação e valoração das provas produzidas no processo disciplinar, em função da insindicabilidade do mérito administrativo, manifestação do Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da CF). 4. Restou apurado no processo administrativo disciplinar que o autor efetuou disparos de arma de fogo contra Elson Alves da Silva, no Município de Palmares – PE. A conduta do apelante foi enquadrada na infração prevista no artigo 31, incisos VIII, XLVI e XLVIII, da Lei Estadual nº 6.425/72 – Estatuto da Polícia Civil de Pernambuco. 5. É estreme de dúvida que a prática da referida conduta por policial civil, a quem a ordem constitucional incumbe da apuração de infrações penais e da repressão da criminalidade (art. 103 da Constituição Estadual), concorre para comprometer a dignidade da função policial. 6. Admitida a adequação típica da conduta do apelante à transgressão disciplinar do artigo 31, inciso VIII, XLVI e XLVIII, da Lei Estadual nº 6.425/72, não há como afastar a aplicação da penalidade de demissão sob a alegação de desproporcionalidade, tendo em vista a taxatividade do artigo 49, inciso XI, da referida lei. 7. Os critérios de dosimetria previstos no artigo 35 do Estatuto dos Policiais Civis de Pernambuco e no artigo 200 da Lei Estadual nº 6.123/68 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco – não alcançam as hipóteses em que a legislação comina pena única à prática de determinada infração, como ocorre no caso dos autos. 8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §§11, 3º, inciso I, e 4º, inciso III, do CPC/15. A exigibilidade da condenação deverá permanecer sob condição suspensiva enquanto persistirem as razões que ensejaram a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao autor (art. 98, §3º, do CPC/15) 9. Apelo voluntário desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente